Tribunal: TJDFT
Processo: 0029041-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029041-97.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. NEGATIVA. RELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Causa evidente cerceamento de defesa à parte ré o julgamento antecipado do processo sem atender requerimento para requisição de instrumento contratual devidamente assinado (física ou eletronicamente), relevante para o deslinde da lide, porque houve alegação da defesa de que não autorizou a contratação do crédito, ocorrendo, em seguida, prolação de sentença afirmando a possibilidade de contratação eletrônica. 2. A possibilidade de contratação eletrônica de serviços bancários não gera a presunção de que todos os serviços disponibilizados ao correntista foram devidamente contratados por esse. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, o tomador de empréstimo não pode se furtar da obrigação de arcar com suas responsabilidades, mormente existindo no extrato de conta a rubrica equivalente ao montante contratado e creditado. 5. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não se lhes aplicando, assim, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF. 6. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001. 7. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente. 8. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais. 9. Inviável o acolhimento da pretensão indenizatória por ofensa moral quando não divisada qualquer conduta que tenha malferido direito da personalidade. 10. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, porque, não havendo pactuação expressa, não podem ser cobrados juros capitalizados; c) artigos 6o, 10, 355, 369 e 429, inciso II, todos do CPC, bem como o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, pois, apesar de ter requerido a produção de prova pericial e a exibição do contrato eletrônico para provar a existência e a autenticidade da suposta assinatura eletrônica, o indeferimento de tais pleitos cerceou seu direito de defesa; d) artigo 819 do Código Civil, porquanto, nos contratos que exigem fiança, não é possível a utilização de assinatura eletrônica. Requer no ID 34930471 – Pág. 30 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB DF 34.123). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1061530/RS e 973.827/RS (Temas 24 e 246), concluiu que: a) "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."; b) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve prosseguir a defendida afronta aos artigos 355, 369 e 429, inciso II, todos do CPC, bem como ao Tema Repetitivo 1.061 do STJ, pois o colegiado fez as seguintes considerações no acórdão da apelação cível e dos aclaratórios, verbis: APC – ID 30635898 – Págs. 6/8 Esclareça-se que a celebração de negócio jurídico para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, como é o caso dos autos (ID 9092239 – pgs. 10/26), consoante interpretação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adoto, afasta a incidência da legislação consumerista. (...) Do exame dos autos, constato a presença de contrato apócrifo no ID 9092239 (pgs. 10/26) e, embora não fornecida a prova da autorização concedida por meio eletrônico pela requerida, os extratos da conta corrente de ID 9092239 (pgs. 36 e ss) atestam que, no dia 29.8.2013, foi disponibilizado o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocasião na qual já foi debitado o saldo devedor existente à época. Daquela data em diante, é possível verificar a movimentação normal da conta corrente, com recebimento de quantias por fornecedores, transferências on line e para poupança, pagamentos de título, de conta de luz e de impostos, mensalidade de seguro e débito da tarifa do contrato BB Giro Flex e cobrança de juros. Embora a requerida sustente não haver celebrado o ajuste, inclusive ressaltando a falta de razoabilidade em obter empréstimo e contratar Ourocap no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importância debitada da conta corrente em 30.8.2013, há efetiva demonstração de que a quantia foi posta à disposição da correntista e por ela utilizada. Destaque-se, ademais, que a ausência dos extratos de setembro e outubro/2013 não é causa suficiente para viabilizar o acolhimento da pretensão recursal no sentido de inexistência de contrato e/ou autorização, uma vez que logo após o crédito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já houve o débito de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de saldo devedor e diversas outras operações. Não é crível que a significativa quantia seja disponibilizada na conta corrente e não percebida pelo uso rotineiro da conta corrente, com o débito de diversas quantias. Como já dito anteriormente, inaplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, sem razão a recorrente quanto à alegada ilegalidade no ajuste dos encargos. Ao se contratar empréstimo financeiro, sabe-se da cobrança dos juros pelos bancos, o que eleva, sobremaneira o montante inicialmente contratado. Sabe-se, também, que no caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, a incidência de juros decorrentes da mora é elevada. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, a empresa ré não pode se furtar da obrigação de arcar com suas responsabilidades. Ora, se contratou um empréstimo, tendo sido disponibilizado dinheiro em sua conta para fomentar suas atividades, deve, em contrapartida, realizar os pagamentos em dia e, caso atrase algum, certamente tem conhecimento de que incidirão juros de mora sobre o valor inadimplido. O que pode acontecer é não saber o real valor desses juros, mas sabe da sua incidência. Não se pode deixar de considerar que o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex juntado pelo banco (ID 9092239 – pgs. 10/26), apesar de não constar assinatura da parte ré, revela-se um documento padrão com informações sobre as taxas, tarifas e encargos comumente cobradas. Lado outro, a própria requerida aceita referido documento, pois deduz pedidos de afastamento de encargos e até a revisão contratual (ID 9092260 – p. 28). EMD – ID 34046872 - Pág. 7 Destaque-se, ainda, que o Tema 1.061/STJ refere-se ao Direito do Consumidor e conforme consta do v. acórdão, a relação material mantida entre as partes encontra-se à margem desse microssistema, logo não há a alegada violação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 6o e 10, ambos do CPC, e 819 do CCB, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE (OAB/DF 30.967) e DIEGO SOARES PEREIRA (OAB DF 34.123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015